Tribunal: TJSP
Processo: 1000501-75.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Compra de veículo. Constatação de danos de média monta cerca de 10 meses após a aquisição. Pretensão de rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos e recebimento de indenização por danos morais. Sentença de Improcedência. Pretensão de reforma, pela autora. Impossibilidade de inversão do ônus da prova,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Compra de veículo. Constatação de danos de média monta cerca de 10 meses após a aquisição. Pretensão de rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos e recebimento de indenização por danos morais. Sentença de Improcedência. Pretensão de reforma, pela autora. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações (Artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Ausência de comprovação de que os danos ocorreram antes da aquisição do veículo. Falta de cautela da autora no momento da compra, por não verificar adequadamente condições técnicas do automóvel. Ausente comprovação de conduta dolosa dos réus na venda do veículo. Ônus probatório da autora (Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), do qual ela não se desincumbiu. Sentença mantida, adotados os seus fundamentos nos termos do permissivo do do art.252 do Regimento Interno do TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.